Tribunal: TJPA
Processo: 0810492-85.2022.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10915 - Aborto
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0810492-85.2022.8.14.0000

CORRIGENTE: ORDENIO VAZ DOS SANTOS

CORRIGIDO: SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0810492-85.2022.8.14.0000

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

CORRIGENTE(S): ORDENIO VAZ DOS SANTOS

CORRIGENDO(AS): JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. RETIFICAÇÃO "EX OFFICIO" DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. CORREIÇÃO PARCIAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Correição Parcial interposta por Ordenio Vaz dos Santos contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que retificou "ex officio" a sentença de pronúncia para incluir a qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal). O corrigente alega que tal decisão violou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, causando agravamento da situação do denunciado sem que fosse oportunizado recurso.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se houve perda superveniente de objeto na correição parcial, em razão do julgamento pelo Tribunal do Júri, que desclassificou o crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A correição parcial é cabível para emendar erros ou abusos processuais que importem na inversão tumultuária de atos judiciais, conforme o artigo 268 do Regimento Interno do Tribunal. Contudo, no caso, o objeto da correição parcial foi prejudicado em razão de fato superveniente: o julgamento pelo Tribunal do Júri, que desclassificou a conduta para lesão corporal seguida de morte, nos termos do artigo 129, § 4º, do Código Penal.

4.

A superveniência de sentença condenatória desclassificatória torna sem efeito prático a correção da decisão anterior, resultando na perda do objeto da presente correição.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5.

Correição Parcial julgada prejudicada. Não conhecimento.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, com desclassificação do crime originalmente imputado, acarreta a perda do objeto da correição parcial que visava corrigir suposta ilegalidade na decisão de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II; CP, art. 129, § 4º; RITJPA, art. 133, inciso X.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Correição Parcial nº Relator: Juiz Léo Henrique Furtado Araújo, julgado em 03.02.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, em não conhecer da presente correição parcial
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ (_____________) dias do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810492-85.2022.8.14.0000

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

CORRIGENTE(S): ORDENIO VAZ DOS SANTOS

CORRIGENDO(AS): JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­____________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Correição Parcial com pedido liminar
interposta por
ORDENIO VAZ DOS SANTOS,
contra decisão do
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira,
proferida nos autos do processo de nº 0803333-47.2020.8.14.0005, na qual “ex officio” retificou o dispositivo da sentença de pronúncia e incluiu no referido “decisum” o inciso II (motivo fútil), do §2º, do artigo 121, do Código Penal, em razão de erro material.

Sustenta o corrigente que a decisão judicial guerreada importa inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, violando o contraditório, a ampla defesa bem como, o devido processo legal, pois houve alteração extemporânea da sentença de pronúncia, sem que as partes tenham tido direito a recorrer, causando piora da situação do denunciado.

Pugna ao final, pelo conhecimento e provimento da presente correição, para que seja cassada a decisão impugnada, oportunizando-o a recorrer da mesma, retornando o feito ao seu devido curso previsto em lei.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo Juízo corrigendo.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público do 2º grau, o qual opinou pela prejudicialidade do recurso, por perda superveniente de objeto.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

É indeclinável o cabimento da correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos judiciais, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando em tais situações não haja recurso previsto em lei, consoante disposto no artigo 268 do Regimento Interno deste Tribunal.

Conforme relatado, insurge-se o reclamante contra uma suposta abusividade do magistrado que, em sentença de pronúncia, retificou de ofício a conduta a qual seria levada ao Conselho de Sentença para julgamento, ou seja, o delito de homicídio qualificado, artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil), do Código Penal, sem oportunizar as partes o direito de recorrer do referido “decisum”.

Ressalte-se, como informado pela autoridade corrigenda, que o reclamante foi julgado no dia 26/04/2024, pelo Tribunal do Júri, tendo sido o crime a ele imputado desclassificado de homicídio qualificado – artigo 121, §2º, II, do Código Penal -, para o crime de lesão corporal seguida de morte - artigo 129, §4º, do Códex Repressivo -, o que, por razões lógicas, torna prejudicado o pedido, evidenciando-se a ocorrência da perda do objeto da presente correição, face a superveniência de sentença condenatória.

Nesse sentido, destaco o seguinte aresto:

CORREIÇÃO PARCIAL
. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA DOS ATOS
. OBJETO - SUSPENSÃO DO ATO COM A CONTINUIDADE DO PROCESSO.
FATO SUPERVENIENTE - AUDIÊNCIA REALIZADA E PROFERIMENTO DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO. CORREIÇÃO PARCIAL PREJUDICADA
. (TJPR; Correição Parcial nº Relator: Juiz LÉO HENRIQUE FURTADO ARAÚJO; julgado em 03/02/2011).

Ante o exposto, considerando a perda superveniente de objeto e, por conseguinte, da prejudicialidade da decisão combatida sob exame, julgo prejudicada a presente Correição Parcial, com fundamento no artigo 133, inciso X, RITJPA, extinguindo o feito sem julgamento do mérito.

Sem custas.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 18/09/2024